Tribunal: TJMT
Processo: 1013286-34.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013286-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARCARI - CPF: 525.787.049-53 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013286-34.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

José Antonio Arcari

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 150

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL - PLEITO DE INSTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – CUSTEIO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 1.000 DA ANEEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a disponibilização de fornecimento de rede elétrica em seu imóvel rural, e indenização por danos morais, em razão da negativa da concessionária em estabelecer o serviço.

2.

O recorrente sustenta que o ato da ré é ilegal, uma vez que mesmo após a solicitação realizada junto à concessionária demandada encontra-se sem os serviços por aproximadamente 10 meses.

3.

Da análise dos autos, vê-se que o autor solicitou junto à concessionária de serviço público a extensão de rede elétrica em seu imóvel localizado na estrada Rural, n.8, na zona rural do município de Sinop/MT, oportunidade em que a empresa, por meio da carta n. 101524959/2022, informou ao autor que a construção da rede de distribuição é de responsabilidade do loteador e que o projeto elétrico deverá ser providenciado e com prévia aprovação da demandada.

4.

De início, destaco que a Resolução 1.000 da ANEEL, especificamente em sua art. 33, determina que “
o projeto e a execução das instalações elétricas de responsabilidade do consumidor e demais usuários devem possuir responsável técnico, caso seja exigível na legislação específica, que responde administrativa, civil e criminalmente em caso de danos e de acidentes decorrentes de eventuais erros
.”

5.

Em razão do exposto, a ré, em momento oportuno, informou ao consumidor o procedimento a fim de que o pleito fosse atendido, mesmo assim o consumidor deixou de tomar as medidas necessárias para realizar a construção da rede de distribuição, demandado a ré judicialmente para que o serviço fosse fornecido.

6.

No entanto, em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença proferida na origem não merece reforma, pois a ré estava amparada pelo exercício regular de seu direito ao negar o pedido formulado pelo consumidor, embasando a negativa da Resolução Normativa que trata sobre o tema.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que não praticou ato ilícito, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

11.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023